Tribunal: CARF
Processo: 10183.001693/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.001693/2008-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
RUY RIBEIRO DE CAMPOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Compensação estribada em documento hábil deve ser provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 79) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 69/72), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Lançamento
Trata-se
de
Notificação
de
Lançamento
n°
2006/601440085593023, f. 49-52, lavrada em face do sujeito passivo acima
identificado, resultante de revisão de declaração do exercício 2006, com ciência
postal em 15/05/2008, f. 58, por meio da qual foi apurado crédito tributário no
valor de R$ 9.301,59, composto das seguintes parcelas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.001693/2008-76
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001693/2008-76

Consta no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
f. 50, que o lançamento teve por fato gerador:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 16.551, 72
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado
e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:

Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de
ofício, resultando na apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido”. Os percentuais e critérios de cálculo da multa e
dos juros constam do “Demonstrativo de Apuração da Multa de ofício e dos
Juros de Mora”.
Impugnação
Em 19/05/2008 o interessado apresentou impugnação, f. 01,
apresentando documentos extraídos de processo trabalhista.
Pedido
Com base no exposto, pede o cancelamento do crédito tributário
lançado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte em decorrência de
rendimentos recebidos em ação judicial trabalhista, para ser
eficaz, deve ter valor compatível com o declarado.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001693/2008-76

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Entende-se, portanto, que os documentos juntados aos autos, pela
falta de pertinência com os valores declarados não constituem prova suficiente da
retenção na fonte do imposto de renda. Além disso, a guia de
depósito/levantamento desacompanhada de outros elementos é ineficaz para
provar a retenção do imposto de renda, o que justifica a manutenção do
lançamento pelos seus exatos fundamentos.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando
exatamente o que segue:
I- Os Fatos
A receita que gerou discordância é proveniente de AÇÃO
TRABALHISTA, informo que foi recolhido em 11.05.2005 DARF referente IR
código 0561 n° de referencia 00933. 1997. 001.23. 00-0 valor de R$ 17. 821,20.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Por erro de informação na Declaração, esclareço os valores
corretos (conforme planilha e DARF em anexo):
Valor Tributável 78.663,18
(Valor Declarado 52.374,43)
Base de Calculo para IR 27,5% 26.288,75
Valor IR recolhido 17.821,20
(IR declarado 16.551,72)
Valor apurado a restituir 2.857,03
(Valor a restituir declaração 10.086,44)
II.2 - MÉRITO
Informo que em anexo segue as planilhas, a sentença e o DARF.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da Intimação, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado; considerando o valor a restituir de R$ 2.857,03.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.724 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.001693/2008-76

O contribuinte foi cientificado em 14/06/2010 (e-fl. 77); Recurso Voluntário
protocolado em 23/06/2010 (e-fl. 79), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda o recorrente maneja recurso próprio,
juntando documentos.
Com a juntada do DARF às e-fls. 88/89 restou provada a alegação do recorrente e
a sua razão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital